Tribunal: TJDFT
Processo: 0015428-12.2007.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0015428-12.2007.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO Concedo o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para que o DISTRITO FEDERAL se manifeste a respeito da petição de ID 18899524, esclarecendo se persiste o interesse recursal quanto à substituída SUELY GOMES DE LIMA. Transcorrido o lapso temporal sem manifestação, certifique-se e devolvam-se os autos ao NUGEP para que permaneçam sobrestados até a publicação do acórdão proferido no RE 729.107/DF, nos termos do despacho de ID 18443976. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024